Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.
Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de MÁRIO FERNANDES sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (1 DE), tendo sido a prisão do réu mantida por decisões de 26/12/2024, 14/4/2025, 8/7/2025,  17/9/2025 e 12/12/2025 (eDoc. 1.639).
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu MARIO FERNANDES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penale o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
Conforme salientado, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE condenou MARIO FERNANDES pelos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, à pena de  26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo.
Efetivamente, portanto, destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO FERNANDES, CPF nº 808.839.907-68.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente